Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1020667-75.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1001602-92.2021.8.11.0033, movida em desfavor de PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.
O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de determinação do embargo e de recomposição da área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação, bem como o decreto de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Paulo Ricardo da Silva Oliveira, visando à determinação: a) De indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente quinhentos e setenta mil reais; b)do embargo da área degradada, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; c)da obrigação de recomposição da área degradada; d) suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos e de obtenção de incentivos fiscais.
Assevera que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou auto de infração, em razão do desmate ilegal de 110,22 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, praticada entre julho de 2020 a maio de 2021.
Argumenta que, encontram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Afirma que, de rigor a determinação de recuperação da área degradada, para assegurar a restauração do meio ambiente.
Afirma que, os documentos elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo aptos a comprovar os danos ambientais causados pelo Agravado.
Alega que, o decreto de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação da dilapidação de patrimônio.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o embargo e a recomposição da área degradada, a suspensão da participação em linhas de financiamento, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Paulo Ricardo da Silva Oliveira, ao fundamento de que, no imóvel denominado “Fazenda São Joao I”, verificou-se a exploração florestal de 110,22 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgao ambiental competente, sendo aplicada, por meio de auto de infração, multa no valor aproximado de quinhentos e cinquenta e um mil reais, sem prejuízo do embargo / interdição da área degradada.
Em razão de tais fatos, o Parquet postulou, em sede de tutela de urgência, pela determinação de:
a) Indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente quinhentos e setenta mil reais; b) Embargo da área degradada, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; c) Obrigação de recomposição da área degradada; d) suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos e de obtenção de incentivos fiscais.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão objurgada, no que tange à imprescindibilidade de determinação de embargo e recomposição da área degrada, da suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas in initio litis.
Consoante se extrai dos autos, no âmbito administrativo, fora lavrado auto de infração, aplicando-se a multa pecuniária pertinente, bem como termo de embargo da área degradada.
Destarte, se o órgão ambiental determinou a interdição da área degradada, mostra-se prescindível ao Poder Judiciário determinar medida idêntica, mormente se ressaltado pela Secretaria de Meio Ambiente que, a área objeto do embargo seria monitorada, por imagens de satélite e por fiscalização in loco, consignando-se que, o descumprimento da medida ensejaria a responsabilização do proprietário, nos termos da legislação vigente.
Ademais, inexistem elementos a evidenciar que a conduta do Recorrido, no que tange à degradação do meio ambiente, se trata de prática contumaz.
De mesmo modo, não há falar na determinação de apresentação de um plano de recuperação, mostrando-se suficiente a proibição de atividade lesiva ao meio ambiente, a permitir a regeneração da vegetação, especialmente se considerado, conforme consignado pelo Parquet, que mostra-se imprescindível a avaliação prévia pelo órgão ambiental competente, para que este identifique o que de fato deve ser reparado e que tal medida não pode ser realizada ao arbítrio do poluidor.
Desta via, a determinação de abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, por ora, mostra-se medida suficiente.
Outrossim, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens ou da suspensão de financiamentos ou incentivos fiscais, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar, razoavelmente, a extensão do dano causado à coletividade e a valoração do dano moral, e se de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.
A pretensão de constrição de patrimônio, in initio litis, na ordem de aproximadamente quinhentos mil reais, representaria medida, a princípio, desproporcional, tendo em vista que já houve a aplicação de multa administrativa neste valor.
No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Feitas estas considerações, especialmente diante da inexistência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens ou suspensão de linhas de financiamento.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator